Tribunal: TJMT
Processo: 1044393-81.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044393-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PANTANAL GD S.A - CNPJ: 48.449.101/0001-70 (APELADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA VIEGAS RUBIM - CPF: 009.584.599-24 (ADVOGADO), MARIANA DE ASSIS CRUZ SIMOES - CPF: 103.394.414-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONEXÃO DE UNIDADE DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ORÇAMENTOS DE CONEXÃO. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer, determinou a manutenção da validade dos Orçamentos de Conexão PE.38968/22 e PE.38967/22, anteriormente emitidos e aceitos pela autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00, bem como a continuidade do processo de conexão, com envio dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e de Compra de Energia Regulada (CCER), no prazo de 10 dias.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a distribuidora de energia pode invalidar unilateralmente orçamentos de conexão já aceitos pelo consumidor, sob a justificativa de risco à segurança da rede elétrica; e (ii) estabelecer se a nova regulamentação da ANEEL, especificamente a Resolução Normativa n. 1.059/2023, autoriza a revisão dos orçamentos já emitidos.

III. Razões de decidir

A revogação unilateral dos orçamentos de conexão pela concessionária afronta os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que asseguram a estabilidade das relações contratuais e impedem alterações unilaterais prejudiciais ao consumidor.

A distribuidora não demonstrou, de forma concreta, que a conexão da unidade geradora da apelada comprometeria a segurança do sistema elétrico, tampouco comprovou que medidas alternativas para mitigar a inversão de fluxo foram analisadas.

O orçamento de conexão constitui ato jurídico vinculado e gera direitos e deveres para ambas as partes, não podendo ser revogado com fundamento genérico em eventual risco sistêmico sem que este esteja devidamente demonstrado.

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não retroage para afetar situações já consolidadas, pois a retroatividade normativa viola a estabilidade regulatória e compromete a previsibilidade dos agentes econômicos.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada e em conformidade com o ordenamento jurídico, impondo-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A distribuidora de energia elétrica não pode revogar unilateralmente orçamentos de conexão já emitidos e aceitos, salvo comprovação efetiva e específica de impossibilidade técnica. A retroatividade da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023 não pode ser aplicada para invalidar orçamentos de conexão já aceitos, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), art. 6o; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 84 e art. 83, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RAI n. 5000506-26.2024.4.03.0000 MS, 6a Turma, Rela. Desa. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 24.05.2024; TJMS, RAI n. 1403418-14.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câm. Cív., j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer que lhe move a Pantanal GD S.A., julgou procedente o feito, para determinar que a ré mantenha a validade dos Orçamentos de Conexão PE.38968/22 e PE.38967/22, emitidos e aceitos pela autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento, devendo eventual restituição, do período em que os mesmos permanecerem inválidos, ser apurado em sede de liquidação de sentença e que dê continuidade ao processo de conexão, com o envio dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e de Compra de Energia Regulada (CCER), no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 84 da REN 1000/2021, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante argumenta que a invalidação do orçamento de conexão decorreu da necessidade de garantir a segurança da rede elétrica, tendo em vista o risco de inversão de fluxo de potência, conforme prevê a Resolução Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL. Sustenta que a r. sentença desconsiderou o impacto sistêmico da conexão das usinas da apelada e impôs à distribuidora obrigação de risco, podendo comprometer a qualidade do fornecimento de energia elétrica para os demais usuários. Alega que p orçamento emitido não configuraria direito adquirido, pois a regulamentação setorial permite sua revisão ou cancelamento sempre que houver risco técnico. Defende a existência de violação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, pois a conexão da unidade geradora da apelada poderia afetar a segurança energética do sistema. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 265273293), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pantanal GD S.A. ajuizou
ação declaratória de obrigação de fazer em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aduzindo que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), a fim de injetar sua produção de energia a partir de fontes renováveis na rede de distribuição da concessionária ré, para receber créditos equivalentes em sua conta de luz ao final do mês, tendo apresentado os Orçamentos de Conexão de ns. PE.38968/22 e PE.38967/22 para conexão de Usinas de Minigeração Distribuída, a serem instaladas no Município de Rondonópolis/MT, que foram devidamente aceitos, sendo solicitados os respectivos Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, contudo, foi surpreendida com a invalidação dos orçamentos, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, para determinar que a ré mantenha a validade dos Orçamentos de Conexão PE.38968/22 e PE.38967/22, emitidos e aceitos pela autora, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em caso de descumprimento, devendo eventual restituição, do período em que os mesmos permanecerem inválidos, ser apurado em sede de liquidação de sentença e que dê continuidade ao processo de conexão, com o envio dos Contratos de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) e de Compra de Energia Regulada (CCER), no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art. 84 da REN 1000/2021, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 265273286).

Irresignada, argumenta que a invalidação do orçamento de conexão decorreu da necessidade de garantir a segurança da rede elétrica, tendo em vista o risco de inversão de fluxo de potência, conforme prevê a Resolução Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL.

Sustenta que a r. sentença desconsiderou o impacto sistêmico da conexão das usinas da apelada e impôs à distribuidora obrigação de risco, podendo comprometer a qualidade do fornecimento de energia elétrica para os demais usuários.

Alega que p orçamento emitido não configuraria direito adquirido, pois a regulamentação setorial permite sua revisão ou cancelamento sempre que houver risco técnico.

Defende a existência de violação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, pois a conexão da unidade geradora da apelada poderia afetar a segurança energética do sistema. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado
,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

No caso em tela, apelante sustenta que os orçamentos de conexão podem ser cancelados a qualquer tempo com base em eventuais riscos ao sistema elétrico, todavia, tal alegação contraria frontalmente os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Explico.

Nos termos do art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), a segurança jurídica impõe que os atos administrativos respeitem situações jurídicas já consolidadas, não podendo ser alterados unilateralmente em prejuízo de quem legitimamente confiou neles.

Ademais, a boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impede comportamentos contraditórios da administração pública ou de concessionárias, sob pena de violação do dever de coerência.

Ora, a apelada comprovou, através dos documentos apresentados juntos com a inicial, quais sejam, as cartas de aprovação emitidas pela concessionária ré, ora apelante, solicitando a emissão do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (“CUSD”) e o Contrato de Compra de Energia Regulada (“CCER”) para assinatura, nos moldes do art. 84, da REN n. 1.000/2021 (id. 265271870 a id. 265271875), que cumpriu todas as obrigações regulatórias exigidas.

Nesse contexto, a recorrente não pode simplesmente anular um orçamento já aceito, sem demonstrar que a inversão de fluxo não poderia ser mitigada por medidas alternativas. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA –
ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO – ANEEL – ORÇAMENTO DE CONEXÃO – ATO ADMINISTATRIVO – APROVAÇÃO – RENANEEL No 1.059 – VIGÊNCIA – INVALIDAÇÃO
– HIPÓTESES – MOTIVO DETERMINANTE DIVERSO: IRREGULARIDADE.

1. A Lei Federal no 9.427/1996 instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e, dentre outras providências, disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica.

2. Posteriormente, a Lei Federal no. 14.300/2022 instituiu o “marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS)”.

3. A determinação legal foi regulamentada na Resolução Normativa no 1.000/21 da ANEEL, com as modificações feitas pela Resolução Normativa no 1.059/23.

4. No caso concreto discute-se a legalidade de cancelamento de “Orçamento de Conexão”, instrumento regulatório anteriormente chamado de “Parecer de Acesso”.

5. Frise-se que a RENANEEL no 1.059, foi editada em 07/02/2023, publicada em Diário Oficial em 10/02/2023 e prevê em seu artigo 14: “Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”. Ou seja, a agravante aprovou “Orçamento de Conexão” em favor de CONSÓRCIO ENERGIA LIMPA (ID 294425750, do processo originário) conforme Parecer de Acesso PE 00923/23, emitido em 17/02/2023, com a novel normativa já em vigência.

6. No momento em que emitido o “Parecer de Acesso” (“Orçamento de Conexão”) não houve, por parte da Distribuidora, estudo ou verificação da possibilidade de inversão de fluxo, embora a Resolução Normativa no 1.059/2023 já estivesse em vigor. Por outro lado, analisando a normação vigente desde 2021, percebe-se hipóteses expressas de invalidação do “Orçamento de Conexão”, no artigo 83, § 7o da Resolução Normativa no 1.000/2021. Nenhuma delas foi apontada como motivo determinante da invalidação do orçamento aprovado para a unidade de minigeração.

7. No atual momento processual, os fatos narrados parecem apontar que o ato de invalidação tem por fundamento motivo inaplicável, além de não ter previsão expressa em lei ou norma regulatória. Regular a liminar de manutenção da conexão.

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(TRF-3, RAI n. 5000506-26.2024.4.03.0000 MS, 6a Turma, Rela. Desa. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 24.05.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – CONTRATO ATRELADO A ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE CUSTEIO INTEGRAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ADVENTO DA RESOLUÇÃO-ANEEL No 1.059/2023 – PREVISÃO DE NOVAS REGRAS PARA CONEXÃO E FATURAMENTO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CANCELAMENTO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE ELABORADO E EXIGÊNCIA DE DESEMBOLSO DE ALTA QUANTIA POR PARTE DO USUÁRIO – CONDUTA ILEGAL
– SITUAÇÃO JÁ ANALISADA PELA ANEEL EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE DESPACHO REGULATÓRIO – EXPRESSA VEDAÇÃO AO CANCELAMENTO OU INVALIDAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO JÁ ENTREGUE AO USUÁRIO – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória consistente em cumprimento de Contrato para Execução de Obra firmado entre as partes.

2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada.

3. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJMS, RAI n. 1403418-14.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câm. Cív., j. 30.04.2024 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante invoca a Resolução Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL, alegando que a norma impôs novas exigências para evitar inversões de fluxo de potência e que, por isso, foi obrigada a cancelar o orçamento.

Com a devida vênia, tal argumentação não prospera, pois a própria Resolução Normativa citada prevê que a distribuidora deve realizar estudos prévios para identificar alternativas viáveis para eliminar tal inversão, tais como reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga, definição de outro circuito para conexão da geração distribuída e conexão em nível de tensão superior.

Desse modo, o orçamento de conexão não é um mero ato precário, mas um ato jurídico vinculado, que gera obrigações recíprocas entre as partes.

Assim, o artigo 83, §4o, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL estabelece que a aprovação do orçamento ocorre com a assinatura dos contratos e o pagamento das participações financeiras, sendo que, no caso, em tela a autora, ora apelada, aceitou os orçamentos dentro do prazo, cumprindo todos os requisitos exigidos.

Por fim, consoante bem anotado pela d. magistrada,
“
embora a ré sustente que a revogação dos orçamentos foi motivada pelo interesse público de proteger a integridade da rede, tal argumento não pode prevalecer sobre o direito da autora, adquirido sob a vigência de normativas anteriores que não exigiam a revisão extemporânea do orçamento. Assim, a retroatividade normativa, especialmente em contexto regulatório, é vedada, sob pena de comprometer a estabilidade jurídica.
”
(id. 265273286 – negritei).

Assim sendo, embora a apelante alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025